Tribunal: TJSP
Processo: 2161522-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – Liberdade provisória – Indeferimento. Crime grave. Quantidade expressiva, diversidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas. Medidas cautelares alternativas. Impossibilidade. Insuficiência para a manutenção da ordem pública. Alegações genéricas em relação ao COVID-19, sem indicativos mais concretos a autorizar o pleito do paciente. Recomendação

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – Liberdade provisória – Indeferimento. Crime grave. Quantidade expressiva, diversidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas. Medidas cautelares alternativas. Impossibilidade. Insuficiência para a manutenção da ordem pública. Alegações genéricas em relação ao COVID-19, sem indicativos mais concretos a autorizar o pleito do paciente. Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça não aplicável ao caso retratado nos autos. – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2161522-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente GABRIEL
APARECIDO ALVES AGOSTINHO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 39908
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2161522-07.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Gabriel Aparecido Alves Agostinho
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS
Liberdade
provisória Indeferimento. Crime grave. Quantidade expressiva,
diversidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas.
Medidas cautelares alternativas. Impossibilidade. Insuficiência
para a manutenção da ordem pública. Alegações genéricas em
relação ao COVID-19, sem indicativos mais concretos a autorizar
o pleito do paciente. Recomendação no 62 do Conselho Nacional
de Justiça não aplicável ao caso retratado nos autos. ORDEM
DENEGADA.
Impetrado o presente Habeas Corpus em benefício de
GABRIEL
APARECIDO
ALVES
AGOSTINHO,
alegando
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito apontado como
autoridade coatora que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão
preventiva. Aduz, ainda, a grave situação de pandemia devido ao novo
coronavírus (fls. 01/05).
O pedido liminar foi indeferido e, ante a instrução do feito e a
fim de se evitar sobrecarga de serviço, foram dispensadas as informações
judiciais (fls. 34/35).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
denegação da ordem (fls. 41/45).
É O RELATÓRIO.
O paciente teve decretada a sua prisão preventiva pelo MM.
Juízo a quo e está sendo investigado em razão da suposta prática do crime de
tráfico de drogas.
Pugna pela concessão de liberdade provisória.
Extrai-se dos autos que a decisão que decretou a prisão
cautelar do paciente encontra-se devidamente motivada para a garantia da
ordem pública, considerando as circunstâncias do crime e a gravidade
concreta da conduta perpetrada.
Nesse sentido, é importante ressaltar a quantidade expressiva
de drogas apreendidas (205,65 gramas de maconha e 24,55 gramas de
cocaína), bem como a diversidade e a forma que estavam acondicionadas
(distribuídas em quase duzentas porções) fls. 15/19.
Por tais motivos, também não se mostra socialmente
recomendável a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/11,
porquanto são insuficientes à manutenção da ordem pública.
Em que pesem as alegações da defesa em relação ao
COVID-19, o espírito que norteou a Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça não autoriza, por si só, a soltura imediata das pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
custodiadas. Todo pedido formulado deve ser analisado concretamente diante
das circunstâncias que o envolvem.
No caso, não há indicativos mais concretos, mas meras
alegações genéricas que afastam o paciente de hipótese de natureza
excepcional a autorizar a concessão do pleito.
Neste aspecto, a Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça se mostra inaplicável ao caso em questão.
Assim, não há ilegalidade ou abuso na decisão objurgada, a
qual se revela escorada na justa causa da prisão, consubstanciada na prova da
materialidade e nos indícios de autoria, bem como nos fundamentos da prisão
preventiva, sendo assim, medida adequada e necessária às exigências do caso,
nos termos dos artigos 282, § 6o, 312 e 313 do Código de Processo Penal,
após a vigência das leis 12.403/11 e 13.964/19.
Pelo exposto, por meu voto, denego a ordem impetrada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora